Tribunal: TJDFT
Processo: 0723055-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723055-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAL MART BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por WAL MART BRASIL LTDA contra o acórdão de ID 53032560, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS/DF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Complementar no 976, de 11 de novembro de 2020, em seu art. 5o, atribuiu expressamente ao aderente ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF, que desistir da ação ou renunciar ao direito, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, tal como previsto na legislação processual. 1.1. Não consta dos autos documento comprobatório do efetivo pagamento de quaisquer verbas de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, incluído no bojo do programa REFIS/DF – 2020, especialmente o destinado ao pagamento dos honorários relativos aos embargos à execução. As guias de recolhimento juntadas pelo Executado/Agravante não evidenciam tal fato. 2. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. Em suas razões recursais, o Agravante, ora Embargante, alega a presença de omissão no acórdão. Alega que houve integral adimplemento do débito, incluindo os honorários advocatícios, relativos ao débito constituído pelas CDA’s n. 50173923836 e 50173923844, por meio de pagamento excepcional instituído pelo Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor do acórdão, mostrando-se nítido que não se conformam com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, o Agravante/Embargante sustenta que houve integral adimplemento do débito, incluindo os honorários advocatícios, relativos ao débito constituído pelas CDA’s n. 50173923836 e 50173923844, por meio de pagamento excepcional instituído pelo Distrito Federal. No presente caso, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo omissão, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] No bojo dos autos no 0011646-49.2017.8.07.0016 (ID 47727598), o Executado/Agravante noticiou que aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS/DF – 2020), instituído pela Lei Complementar no 976, de 9 de novembro de 2020, requerendo a extinção do feito. Naquela oportunidade, no intuito de cumprir as condições do REFIS/DF – 2020, previstas no art. 5o da Lei Complementar no 976/2020, o Agravante renunciou ao direito de ação, impugnação ou de debater sobre o débito a ser quitado. Particularmente em relação aos honorários sucumbenciais, ressalta-se que dentre as condições que deveriam ser atendidas para participação do REFIS/DF – 2020, consta expressamente do art. 5o, inc. II, da Lei Complementar no 976/2020, a previsão de que o aderente assumiria o referido encargo. Confira-se: Art. 5o A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: I - quando for o caso, ao recolhimento do valor constante de documento a ser emitido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que deve informar o débito incentivado, o desconto concedido e a data-limite para o pagamento; II - à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios; (grifos nossos) III - à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento específico; IV - à apresentação, se for o caso, de procuração com poderes específicos do devedor. § 1o A adesão a que se refere o caput deve ser feita até 31 de março de 2021 e não se aplica aos débitos relativos à TLP, prevista no art. 2o, § 3o, VIII. (Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar No 983 DE 01/03/2021). § 2o Considera-se formalizada a adesão ao Refis-DF 2020: I - com a apresentação do requerimento do devedor ou de seus sucessores, nos casos dos arts. 8o e 9o; II - com o pagamento à vista ou da primeira parcela, no caso de parcelamento. § 3o O devedor que não receba o documento de que trata o inciso I do caput deve requerê-lo à Subsecretaria da Receita da Secretaria-Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, na forma fixada em regulamento. § 4o Tratando-se de débito objeto de execução fiscal ou de ação judicial: I - havendo penhora ou arresto de bens efetivados nos autos, ou outra garantia, a concessão do parcelamento de que trata esta Lei Complementar fica condicionada à manutenção dar espectiva garantia, podendo, em relação a esses bens, ser aplicado o procedimento previsto no art. 9o; II - na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao Refis-DF 2020, para quitação do débito à vista, pode dar-se mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao Refis-DF 2020 para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada. § 5o A formalização da adesão, na forma do § 2o, constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal e importa aceitação plena e irrestrita das demais condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento. (grifos nossos) O mesmo compromisso é reforçado pelo art. 4o, inc. II, do Decreto no 41.463, de 12 de novembro de 2020, que assim estabelece: Art. 4o A adesão ao REFIS-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas na Lei Complementar no 976, de 2020, e neste Decreto, fica condicionada: [...] II - à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, devendo o devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios; (grifos nossos) Desse modo, percebe-se que a obrigação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios se funda em compromisso expressamente assumido pelo Executado/Agravante, por ocasião da adesão ao aludido programa de regularização fiscal. No caso, esclareço que, inicialmente, o Executado/Agravante opôs embargos à execução fiscal (no 2017.01.1.047122-0) em desfavor do Distrito Federal, ora Agravado, objetivando a nulidade da execução fiscal. Sentenciando o feito, o magistrado verificou a ausência de qualquer invalidade na certidão da dívida ativa juntada nos autos do processo executivo, consequentemente, preenchidos os requisitos dos artigos 2o, §§ 5o, 6o e 7o, da Lei 6.830/80, em especial os requisitos dos incisos I a V, § 2o do artigo 2o, não havendo que se falar em vício no aludido título (ID 48025720 – pág. 93/96 na origem). Em síntese, o Juízo a quo julgou improcedentes os embargos à execução, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o Embargante, ora Agravante, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito. Diante disso, o ente distrital, ora Agravado, ajuizou o presente cumprimento de sentença requerendo o pagamento voluntário do débito (honorários), na razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, R$ 9.249,19 (ID 81360157). No presente caso, não consta dos autos documento comprobatório do efetivo pagamento de quaisquer verbas de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, incluído no bojo do programa REFIS/DF – 2020, especialmente o destinado ao pagamento dos honorários relativos aos embargos à execução. As guias de recolhimento juntadas pelo Agravante não evidenciam tal fato (ID 47727598). Portanto, não merece prosperar a alegação de que a manutenção da condenação implicaria em pagamento em duplicidade (bis in idem), pelo fato de os honorários advocatícios já terem sido previamente incluídos quando da adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS/DF – 2020), isso porque, a matéria exige comprovação dos valores e rubricas efetivamente quitadas pelo Agravante durante o parcelamento estabelecido no REFIS/DF – 2020. Além disso, da leitura da Lei Complementar no 976/2020 e do Decreto no 41.463, não consta previsão de que a adesão ao REFIS/DF – 2020 importe na inclusão automática de honorários advocatícios, como tenta defender o Executado/Agravante. Em casos análogos, esta Corte de Justiça vem perfilhando do mesmo entendimento, conforme o precedente a seguir colacionado: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS 2020. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação de execução fiscal foi extinta em razão de pagamento de débito, mediante a adesão da parte executada ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS 2020), instituído pela Lei Complementar no 976, de 09.11.2020, e regulado pelo Decreto no 41.463, de 12.11.2020. 2. A Lei Complementar no 976 atribui expressamente ao sujeito passivo que desistir da ação ou renunciar ao direito, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, tal como previso na referida legislação processual. 3. A adesão ao REFIS 2020 não prevê a inclusão automática dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública no cálculo do débito. Portanto, não prospera a tese da parte executada de que houve bis in idem, devendo ser mantida a condenação da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. A parte executada deu causa ao ajuizamento da demanda executiva, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso dos autos o princípio da causalidade. Nota-se que o Ente Federativo necessitou ingressar em juízo a fim de ver seu crédito satisfeito, de modo que o executado não realizou o pagamento administrativo do tributo a contento. 5. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o, c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do CPC. 6. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, §§ 2oe 3o, do CPC. 8. Apelação da executada não provida. Apelação do Distrito Federal provida. (Acórdão 1661324, 00051285320158070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 26/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) De outro lado, quanto ao pedido subsidiário, melhor sorte não assiste ao Agravante, tendo em vista que o título executivo judicial que estabeleceu o débito encontra-se transitado em julgado, restando preclusa a discussão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. No caso em exame, a pretensão da Fazenda Pública mantém consonância com o referido título (ID 48025720 – pág. 93/96 na origem), assim como verificado na decisão recorrida (ID 122726870 – autos originários). Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 16:13:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador